Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO. FOLHA DE REMUNERAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
1. A inexistência de prévia e clara comunicação ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória. Não obstante, o recebimento de valores em conta bancária vindos de instituição financeira sem a posterior devolução sugere a aceitação de relação contratual de empréstimo e justifica sua cobrança pela instituição financeira.
2. A cobrança decorrente de inadimplemento não é capaz de configurar violação a direito da personalidade, sobretudo quando não há comprovação de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.
3. O objetivo da multa por descumprimento de determinação judicial é de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta em sentença ou em decisão interlocutória. Procede a aplicação da multa processual quando a parte se recusa comprovadamente a cumprir o provimento jurisdicional de forma reiterada.
4. Apelação parcialmente provida.